Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0701805-43.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência para que fosse determinada a proibição de fabricação e distribuição, pelas agravadas, do produto que compõe a Coleção Sentimentos criada pela agravante. Fundamentou o juízo de origem não ser possível aferir, no momento, a probabilidade do direito, “eis que conforme indicado na emenda de ID Num. 79969622, não houve o registro da criação perante o órgão responsável, sob o argumento de inexistir obrigação legal para tanto. Logo, inexistindo o registro da criação, tenho por inviável nesta fase embrionária, qualquer constatação de que a autora seria, de fato, a criadora originária da coleção SENTIMENTOS. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto a autoria da coleção reivindicada”. Em síntese, a agravante alega que, após o lançamento originário e exclusivo de sua coleção intitulada “Sentimentos”, fruto de sua criação autoral, tomou conhecimento do uso desautorizado do produto pelas agravadas, em concorrência desleal, vedada pela Lei 9.279/96. Esclarece não se tratar objetivamente de patente de invenção ou de modelo de utilidade, porque, na criação em destaque, a ênfase é para motivação da coleção “Sentimentos”, “exatamente em relação às palavras ALEGRIA, AMOR, FAMILIA, FELICIDADE, GRATIDÃO E PAZ que justificam a criação de um produto com efeito dos sentimentos que retratam uma mesa de refeição, notadamente em família”. Aduz que também não se refere a desenho industrial, tampouco se concebe registro de direito autoral, no entanto, pondera que “em qualquer ramo do direito é ponto pacífico que o direito surge com a própria criação, e o registro não é obrigatório para o uso e proibição de reprodução ou imitação não autorizada”, sendo o registro apenas uma faculdade legal para ampliação do direito. Assevera que a conclusão lançada na decisão agravada é simplista, uma vez que não analisou o conteúdo da descrição da criação da Coleção Sentimentos, com os elementos Alegria, Amor, Família, Felicidade, Gratidão e Paz, ressaltando que, em matéria autoral, a criação surge com o lançamento do produto, o que, no caso, ocorreu em 02.09.2019, em evento da Casa Park Gourmet em Brasília, exatamente um ano antes do surgimento da mesma criação pelas agravadas. Diz que a criação e o respectivo direito aplicável foram demonstrados, sendo inaceitável a suposta dúvida sobre a autoria e garantias de proibição do uso não autorizado, porque a legislação brasileira contempla o direito de fluir de uma criação e proíbe a imitação ou a reprodução desautorizada. Defende que a ausência de registro, pela natureza da matéria, não obsta a concessão da tutela antecipada, destacando que o direito da agravante está fundamentado na prática de concorrência desleal. Afirma ainda que “o material empregado e a forma de comercialização, independente de absoluta concorrência desleal, concorre para uma degradação da criação original deturpando toda a finalidade e característica da criação” da agravante, “pelo uso de material e confecção de qualidade inferior, com acabamento totalmente incompatível com o produto original, o que possibilita a venda por um preço bem inferior, descaracterizando a importância da criação original, e desta forma, realizando uma concorrência desleal sem precedentes”. Discorre sobre o conceito e a caracterização da concorrência desleal, prática proibida pelo ordenamento jurídico e jurisprudência, independentemente do registro de marca ou patente utilizados em processo idêntico não autorizado. Pede a tutela provisória recursal para determinar a suspensão do uso da Coleção Sentimentos pelas agravadas e, ao final, a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. De acordo com a Lei 9.279/96, “ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade”, nas condições estabelecidas nessa lei (art. 6o), conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos produto objeto de patente e processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado (art. 42). Por sua vez, o registro da marca, após processo administrativo junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e expedição do Certificado respectivo, confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/96, e, consequentemente, a prerrogativa de impedir a utilização por terceiros não autorizados. A agravante sustenta que a sua Coleção Sentimentos não se refere a patente ou desenho industrial, justificando que o registro no INPI não seria obrigatório para lhe conferir o direito à exclusividade de uso. Todavia, sem embargo quanto à necessidade de registro, o fato é que, nesta sede de cognição sumária, a falta de registro impede justamente a concessão da liminar pleiteada. Com efeito, a despeito das alegações da agravante, na linha da decisão agravada, não há elementos nos autos que evidenciem a autoria da coleção reivindicada. De fato, sem a necessária dilação probatória para se aferir a precedência da referida coleção e outras questões relevantes da demanda, não é possível afirmar que a agravante está sofrendo concorrência desleal praticada pelas agravadas. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79984575 dos autos na origem (processo n. 0719558-26.2020.8.07.0007).